Tribunal: TJBA
Processo: 8065721-05.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8065721-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS e outros (10)

Advogado(s)
:
RAIMUNDO TEODORO NETO, KARINA HELENA CHAGAS GANTOIS, LUAN RODRIGUES DOS SANTOS

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SOBRE INATIVIDADE DE MILITARES ESTADUAIS. LEI FEDERAL Nº 14.751/2023. LEGISLAÇÃO ESTADUAL MANTIDA. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU QUALQUER INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que denegou segurança em Mandado de Segurança impetrado contra ato de autoridades estaduais, relacionado à aplicação do Quadro Especial de Oficiais Administrativos, Policiais e de Música (QETAPM), sustentando os Embargantes contradição no julgado, especialmente quanto à compatibilidade da legislação estadual com a Lei Federal nº 14.751/2023 e à competência da União para legislar sobre inatividade de militares estaduais. Requerem, ainda, reconhecimento da necessidade de remessa da questão ao Pleno do Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao validar a legislação estadual frente à Lei Federal nº 14.751/2023; (ii) verificar se houve omissão quanto à alegada inconstitucionalidade da legislação estadual que disciplina a inatividade compulsória de militares; (iii) estabelecer se seria necessária a remessa do feito ao Pleno do Tribunal em razão da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/1988); (iv) examinar se o prequestionamento autoriza a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou modificar o entendimento firmado.

A contradição relevante é a interna, existente no próprio julgado, e não entre a decisão e a interpretação da parte. No caso, o acórdão embargado examinou expressamente a aplicação da Lei Federal nº 14.751/2023 e concluiu que esta não revogou a legislação estadual, que permanece válida e aplicável, nos termos dos arts. 42, § 1º, e 142, § 3º, X, da Constituição Federal.

A Constituição atribui à União a competência para editar normas gerais sobre organização das Polícias Militares (art. 22, XXI, CF), cabendo aos Estados disciplinar as normas específicas, inclusive sobre ingresso, direitos e inatividade de seus militares.

A alegação de necessidade de submissão da matéria ao Órgão Especial não procede, pois a Seção Cível de Direito Público não acolheu a tese de inconstitucionalidade aduzida, afastando a aplicação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF e Súmula Vinculante 10/STF).

O não acolhimento de inconstitucionalidade dispensa a remessa ao Órgão Especial, conforme doutrina processual e precedentes do STF (AgR ARE 959178/PB) e TJ-GO (AR 5096791-17.2023.8.09.0000).

O prequestionamento, ainda que não acolhidos os Embargos, considera-se atendido por força do art. 1.025 do CPC, não sendo motivo para alteração do julgado.

Inexistente contradição, a via eleita não se presta à reforma da decisão, cabendo às partes utilizar os recursos próprios previstos no ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, XXI; 42, § 1º; 97; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR ARE nº 959178/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 07.03.2017; TJ-GO, AR nº 5096791-17.2023.8.09.0000, Rel. Des. Ana Cristina Ribeiro Peternella França, 1ª Seção Cível, j. 13.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Mandado de Segurança nº 8065721-05.2024.8.05.0000, em que figuram como embargantes ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS e outros e, como embargados, GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR
os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04-200